Tribunal: TJPA
Processo: 0810548-32.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810548-32.2021.8.14.0040

APELANTE: EDIANIA RIBEIRO BARBOSA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de instituição financeira, na qual se buscava a limitação dos juros remuneratórios, o afastamento da capitalização mensal, a substituição da Tabela Price pelo Método de Gauss, bem como a declaração de ilegalidade de tarifas bancárias e do seguro prestamista, com a consequente restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos à luz da legislação consumerista e da taxa média de mercado; (ii) estabelecer se é lícita a capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price no contrato; (iii) determinar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de registro do contrato; e (iv) verificar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, contudo a revisão contratual exige prova concreta de abusividade, não sendo suficiente a mera alegação genérica.

4.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade por si só, especialmente quando a taxa contratada se mostra inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

5.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos firmados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

6.

A utilização da Tabela Price constitui método de amortização lícito e amplamente aceito no sistema financeiro nacional, não configurando, por si só, anatocismo ilegal, inexistindo fundamento para sua substituição judicial por outro método.

7.

A cobrança da Tarifa de Cadastro é válida quando realizada no início do relacionamento contratual, nos termos da Resolução CMN nº 3.518/2007 e da Súmula 566 do STJ.

8.

A despesa de registro do contrato é legítima, por se tratar de ato necessário à constituição da propriedade fiduciária, inexistindo prova de não prestação do serviço ou de onerosidade excessiva.

9.

A configuração de venda casada no seguro prestamista exige prova de imposição da contratação ou de restrição à liberdade de escolha da seguradora, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu, prevalecendo a presunção de validade do contrato firmado.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ediania Ribeiro Barbosa em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato movida contra o Banco Volkswagen S.A.

O magistrado a quo julgou improcedente a ação, fundamentando que: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano; b) A capitalização de juros é permitida em contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada, o que verificou no caso através da previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal; c) Não houve prova de abusividade nas tarifas ou vício de consentimento na contratação do seguro; d) Condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça (ID 17277439).

Em suas razões, a apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal (anatocismo), defendendo a aplicação do "Método de Gauss" em substituição à Tabela Price. Questiona, ainda, a legalidade das tarifas de cadastro, registro de contrato e do seguro prestamista, alegando ocorrência de venda casada (ID 17277440).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando que as taxas e encargos estão em estrita consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores (ID 17277441).

É o relatório.

VOTO

1.

Admissibilidade

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Do mérito

2.1. Da aplicabilidade do CDC e dos juros remuneratórios

Embora incida o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), a revisão das cláusulas contratuais depende da efetiva demonstração de abusividade. No tocante aos juros remuneratórios, a Súmula 382 do STJ estabelece que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

Compulsando os autos, verifica-se que a taxa pactuada foi de 15,66% a.a., enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, à época da contratação, era de 19,79
% a.a.
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
). Portanto, sendo a taxa aplicada menor que a média de mercado, não há que se falar em limitação ou abusividade.

2.2. Da capitalização de juros e da tabela price

A capitalização mensal de juros é permitida desde que pactuada, conforme a MP nº 2.170-36/2001. O STJ, nas Súmulas 539 e 541, consolidou o entendimento de que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a contratação expressa.

Quanto à Tabela Price, sua utilização não é vedada pelo ordenamento jurídico, ao contrário, é método de amortização aceito no sistema financeiro nacional e, não implica, por si só, em anatocismo ilícito. Ademais, não restou demonstrada ilegalidade que justifique a imposição judicial de substituição pelo método GAUSS ou SAC.

2.3. Das Tarifas de Cadastro e Registro de Contrato

A legalidade da Tarifa de Cadastro está sedimentada na Súmula 566 do STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre as partes, o que ocorreu na espécie.

No mesmo
sentido, segue julgado desta Corte de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. [...] III. Razões de decidir 4. A tarifa de cadastro foi considerada válida, por ter sido cobrada no início do relacionamento e estar prevista na Resolução CMN nº 3.518/2007, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 620 e Súmula 566). 5. O seguro prestamista foi declarado abusivo por configurar venda casada, diante da ausência de prova de que a contratação foi facultativa e de que houve liberdade na escolha da seguradora, conforme orientação do STJ no Tema 972. 6. A restituição dos valores pagos a título de seguro e tarifa de cadastro foi mantida apenas de forma simples, por não haver prova de má-fé da instituição financeira, conforme jurisprudência consolidada (ex: TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.596418-2/001). 7. A tarifa de avaliação do bem e a de registro do contrato foram consideradas lícitas, ante a previsão contratual e ausência de prova de que não foram efetivamente prestadas, em consonância com o Tema 958 do STJ. 8.Os juros de mora e a correção monetária devem observar os arts. 389 e 406 do Código Civil com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a taxa SELIC ajustada ao IPCA, conforme previsto nos §§ 1º e 2º do art. 406. 9. Diante do provimento parcial apenas dos pedidos da parte autora, o banco foi considerado decaído minimamente, impondo-se à autora o ônus integral da sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação do banco parcialmente provida para afastar a condenação referente à tarifa de cadastro, determinar a aplicação da nova sistemática legal de juros e correção (Lei nº 14.905/2024) e redistribuir os ônus sucumbenciais à autora. 11. Recurso adesivo da autora desprovido, mantendo-se a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro do contrato. Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança da tarifa de cadastro quando realizada no início da relação contratual, nos termos da Resolução CMN 3.518/2007 e da Súmula 566 do STJ. 2. Caracteriza venda casada a imposição de seguro prestamista sem comprovação da facultatividade na contratação e da liberdade de escolha da seguradora. 3. A restituição de valores pagos por cláusulas abusivas deve ser feita de forma simples, salvo prova de má-fé. 4. A aplicação dos juros legais deve seguir os arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, observando-se a taxa SELIC ajustada ao IPCA.” (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - nº 0807152-43.2023.8.14.0051 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 14/04/2025).

Relativamente à despesa de Registro de Contrato, o STJ (Tema 958) decidiu pela sua validade, ressalvadas as hipóteses de não prestação do serviço ou onerosidade excessiva. No caso em tela, o registro é ato necessário para a constituição da propriedade fiduciária do veículo (art. 1.361, §1º do Código Civil), e o valor cobrado não se mostra desarrazoado perante o montante financiado.

2.4. Do seguro prestamista e da venda casada

A apelante alega venda casada quanto ao Seguro Prestamista. Todavia, conforme entendimento firmado no Tema 972 do STJ, a abusividade reside na obrigatoriedade de contratar com a seguradora do próprio banco ou por ele indicada. No caso concreto, a apelante não colacionou prova de que lhe foi negada a liberdade de escolha ou que a contratação foi imposta como condição
sine qua non
para o empréstimo. O contrato assinado goza de presunção de legitimidade, não tendo sido demonstrado vício de consentimento.

Diante do exposto, a sentença de primeiro grau não merece qualquer reforma, pois encontra-se em total harmonia com a jurisprudência dominante deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.

3. Dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em atenção ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 24/04/2026